Tribunal: TJES
Processo: 5001353-08.2022.8.08.0038
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-09-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001353-08.2022.8.08.0038

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO BRADESCO S.A. e outros

APELADO: ORIZETE NIEINKE PEREIRA

RELATOR(A):
ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL - PRELIMINAR
EX OFFICIO
– EXCLUSÃO DA PARTE NA DECISÃO SANEADORA – AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL DE IMPUGNAR A SENTENÇA – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO PELA CONSUMIDORA – INDÍCIOS DE FRAUDE – ÔNUS DE COMPROVAR AUTENTICIDADE DA ASSINATURA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – DANO MATERIAL DEMONSTRADO – RESTITUIÇÃO DOS VALORES INDEVIDAMENTE DESCONTADOS DA APOSENTADORIA –DANO MORAL CONFIGURADO – RECURSO DESPROVIDO.

1. O Colendo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do recurso especial n. 1.846.649/MA, firmou no Tema 1.061, a seguinte tese: “na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a autenticidade.” (CPC, arts. 6º, 369 e 429, II)

3. Reconhecida a inexistência de relação jurídica entre a instituição financeira e o consumidor, revela-se devida a restituição dos valores que foram indevidamente descontados do benefício previdenciário deste.

4. Resta caracterizado desgaste emocional do consumidor que tem que recorrer ao Judiciário para ver reconhecida a inexistência da contratação realizada sob fortes indícios de fraude e fazer cessar os descontos sobre sua já parca verba alimentar, circunstância que excede os limites do mero aborrecimento.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, não conhecer do recurso de BANCO BRADESCO S.A., bem como conhecer e negar provimento ao recurso de BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A., nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

APELAÇÃO CÍVEL N. 5001353-08.2022.8.08.0038

APELANTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

APELANTE: BANCO BRADESCO S.A.

APELADA: ORIZETE NIEINKE PEREIRA

RELATOR: DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

RELATÓRIO

Cuidam os presentes autos de recursos de apelação em “ação de declaração de inexistência de débito c/c dano moral, obrigação de fazer” proposta por ORIZETE NIEINKE PEREIRA , ora Apelada, em face de BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. e de BANCO BRADESCO S.A., ora Apelantes.

Pela sentença id 7110148, o Juízo
a quo
julgou procedente a pretensão autoral para (i) “
declarar a inexistência os contratos objeto da inicial devendo a requerida em questão ressarcir ao autor de forma simples os valores retirados em sua conta
”, bem como (ii) condenar ao pagamento de indenização por danos morais fixada em R$ 3.000,00 (três mil reais).

Irresignado, o Apelante BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. interpôs o recurso de apelação id 7110150, ao passo que o BANCO BRADESCO S.A., o fez no id 7110152, em que pugnam, em síntese, pela reforma da sentença sob os idênticos argumentos de que teria (
i
) restado comprovada a regularidade da contratação, não havendo que se falar em restituição de qualquer valor, tampouco em dobro, bem como (
ii
) pleiteando a reforma da condenação ao pagamento de danos morais ou, sucessivamente, a redução do
quantum
fixado.

Contrarrazões apresentadas pela Apelada no id 7110159, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É, em resumo, o Relatório.

Peço dia para julgamento.

Vitória, 22 de Agosto de 2024.

DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

RELATOR

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N. 5001353-08.2022.8.08.0038

APELANTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

APELANTE: BANCO BRADESCO S.A.

APELADA: ORIZETE NIEINKE PEREIRA

RELATOR: DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Como relatado, cuidam os presentes autos de recursos de apelação em “ação de declaração de inexistência de débito c/c dano moral, obrigação de fazer” proposta por ORIZETE NIEINKE PEREIRA , ora Apelada, em face de BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. e de BANCO BRADESCO S.A., ora Apelantes.

Pela sentença id 7110148, o Juízo
a quo
julgou procedente a pretensão autoral para (i) “
declarar a inexistência os contratos objeto da inicial devendo a requerida em questão ressarcir ao autor de forma simples os valores retirados em sua conta
”, bem como (ii) condenar ao pagamento de indenização por danos morais fixada em R$ 3.000,00 (três mil reais).

Irresignado, o Apelante BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. interpôs o recurso de apelação id 7110150, ao passo que o BANCO BRADESCO S.A., o fez no id 7110152, em que pugnam, em síntese, pela reforma da sentença sob os idênticos argumentos de que teria (
i
) restado comprovada a regularidade da contratação, não havendo que se falar em restituição de qualquer valor, tampouco em dobro, bem como (
ii
) pleiteando a reforma da condenação ao pagamento de danos morais ou, sucessivamente, a redução do
quantum
fixado.

Contrarrazões apresentadas pela Apelada no id 7110159, pugnando pelo desprovimento do recurso.

PRELIMINAR
EX OFFICIO
– NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO DE BANCO BRADESCO S.A. - AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL

Inicialmente, impõe-se consignar que o Colendo Superior Tribunal de Justiça já firmou entendimento no sentido que a vedação à decisão surpresa, prevista nos arts. 9º e 10, do Código de Processo Civil, não se aplica à análise dos requisitos de admissibilidade recursal (neste sentido, confira-se o agravo interno no recurso especial n. 1828104/MT).

Outrossim, deve-se consignar que na decisão de saneamento id 7110143, o Juízo a quo acolheu a preliminar de ilegitimidade passiva aduzida pelo Apelante BANCO BRADESCO S.A., excluindo-o da lide, de modo que falece ao referido Apelante interesse recursal quanto a reforma da sentença.

Portanto, não conheço do recurso de apelação de BANCO BRADESCO S.A..

MÉRITO

Passo à análise do recurso de apelação interposto por BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A..

Pois bem.

Compulsando detidamente os presentes autos, extrai-se que o julgamento da lide foi levado a efeito pelo Juízo
a quo
após o devido saneamento do feito (confira-se id 7110143), tendo as partes sido devidamente intimadas para indicarem as provas que pretendiam produzir provas, quedando-se inertes.

Oportuno destacar, ainda, que já havia sido previamente invertido o ônus da prova pela decisão 7110109, na qual também foi concedida tutela de urgência.

Nesta senda, uma vez contestada, pela Apelada, a assinatura lançada no referido contrato, cumpria ao Apelante o ônus de demonstrar a sua autenticidade, a teor do que prescrevem os arts. 428, I, e 429, II, do Código de Processo Civil.

Neste foi o entendimento adotado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do recurso especial n. 1.846.649/MA, firmando a seguinte tese no Tema 1.061:

“Na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a autenticidade.”

(CPC, arts. 6º, 369 e 429, II)

(REsp n.º 1.846.649/MA, Relator: Ministro Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, julgado em 24.11.2021, DJe de 09.12.2021).

Conclui-se, portanto, que por não ter o Apelante se desincumbindo do ônus de comprovar a autenticidade da assinatura da Apelada, não há como subsistir a alegação de regularidade na contratação.

Ademais, na esteira do entendimento manifestado pelo Juízo
a quo
, também não se pode desprezar o fato de que o fato de que a (
i
) quantia que teria sido supostamente depositada em favor da Apelada por ocasião da operação de refinanciamento foi destinada a instituição bancária diversa (Bancoob) daquela na qual a Apelada possuia conta (Sicoob) e que, na data do suposto depósito, a conta da Apelada já tinha sido encerrada, consoante documento acostado ao id 7110141.

Demonstrado, portanto, que, além de sofrer desconto mensal em seu benefício previdenciário em decorrência de empréstimo que não foi por si firmado, a despeito do alegado pelo Apelante, a Apelada também não recebeu qualquer quantia em decorrência do contrato discutido nos presentes.

Por conseguinte, revela-se devida a restituição dos valores que foram indevidamente descontados do benefício previdenciário da Apelada.

Por fim, no que pertine a indenização por danos morais, resta configurado o sofrimento e o desgaste emocional na hipótese vertente, em que o consumidor tem que recorrer ao Judiciário para cessar os descontos e ver reconhecida a contratação indevida sobre sua já parca verba alimentar. O abalo moral sofrido é evidente, e vai muito além do mero aborrecimento.

O referido entendimento vem sendo adotado por este Egrégio Tribunal de Justiça em situações análogas à presente, como se vê, exemplificativamente, no julgamento da apelação cível n. 5002482-57.2021.8.08.0014, de relatoria do Exmo. Sr. Desembargador (Substituto) José Augusto Farias de Souza, assim ementado:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO CONTRATADO. CONSUMIDORA IDOSA. DESCONTO NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO NÃO DEMONSTRADA. DÉBITO DECLARADO INEXISTENTE. DEVOLUÇÃO DOS VALORES EM DOBRO. MODULAÇÃO DOS EFEITOS ERESP Nº 1.413.542/RS PELA CORTE ESPECIAL DO STJ. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A demanda pauta-se na alegação autoral de que estaria sofrendo descontos em seu benefício previdenciário por supostos empréstimos que nunca foram tomados junto à instituição financeira requerida, tendo o juízo originário concluído pela declaração de inexistência dos débitos dele decorrentes. 2. Há diversas evidências no caderno processual que apontam a nulidade da contratação tomada, eis que, ao que tudo indica, foi realizada por terceiros de forma fraudulenta, sobretudo porque a instituição financeira dentro do seu ônus probatório deixou de provar a legalidade na contração. 3. O c. STJ, em interpretação do art. 42, parágrafo único, do CDC, concluiu que a repetição em dobro prescinde de comprovação de má-fé na cobrança indevida, cabendo, outrossim, à fornecedora comprovar que a cobrança se deu por engano justificável. 4. A devolução dos valores deve ocorrer na forma simples em relação às cobranças reconhecidas como indevidas antes de 30.03.2021, data do julgamento do EREsp nº 1.413.542/RS do STJ e que serviu de base para modulação dos efeitos e somente após esta data que a devolução seja em dobro. 5. No que tange aos danos extrapatrimoniais, resta configurado o dever de indenizar diante da situação vivenciada pela idosa, que viu seu benefício sofrer drástica redução em razão dos descontos do empréstimo não contratado. sendo o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), fixado pelo juízo de origem, justo e adequado. 6. Não obstante a irresignação do requerido, estampada na peça recursal, não há possibilidade de reforma da sentença que bem concluiu pela fraude na contratação e no dever da requerida em ressarcir em dobro e de indenizar pelos danos morais sofridos. 7. Recurso conhecido e parcialmente provido.”

Ademais, o valor arbitrado pelo Juízo a quo, R$ 3.000,00 (três mil reais) revela-se consentâneo com a proporção do dano causado pelo Apelante à Apelada e com o que vem sendo ordinariamente fixado na jurisprudência pátria em situações análogas, o que denota,
in concreto
, sua razoabilidade.

Ante o exposto, não conheço do recurso de apelação interposto por BANCO BRADESCO S.A., bem como conheço do apelo de BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. e lhe nego provimento.

Por conseguinte, e na forma do § 11, do art. 85, do Código de Processo Civil, majoro os honorários sucumbenciais para 15% (quinze por cento) do valor da causa atualizado.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)